Tribunal: TJDFT
Processo: 0707423-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707423-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE VALDEMIR JERONIMO FERREIRA REU: WERBSON TOMAZ PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória proposta por JOSÉ VALDEMIR JERÔNIMO FERREIRA objetivando a desconstituição da sentença prolatada pela Décima Primeira Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Indenização no 0735309-42.2018.8.07.0001. Em uma análise inicial, verifica-se que o autor efetuou o depósito prévio vinculado ao processo rescindendo, conforme consta no ID 33373288, conquanto tenha que ser vinculado ao presente feito, pois poderá ser convertido em multa caso esta ação seja declarada inadmissível ou improcedente por unanimidade de votos. Assim, intime-se o autor para que comprove o depósito prévio vinculado ao presente feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Brasília, 11 de março de 2022 17:58:57. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador